Tribunal: TJDFT
Processo: 0727219-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727219-38.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: LETICIA DE SOUSA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Qualicorp Administração e Serviços Ltda. contra a r. decisão Id. 199771115, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Guará, que, nos autos do Processo no 0705816-68.2024.8.07.0014, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar às Rés que mantenham o vínculo contratual, sob pena da aplicação de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos seguintes termos: “LETICIA DE SOUSA DA SILVA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, mediante o manejo do presente processo de conhecimento dotado de procedimento contencioso comum, com vistas a obter obrigação de fazer e compensação por danos morais, em que deduziu pedido em sede de tutela provisória de urgência para obter já, liminarmente, "que as requeridas reativem o contrato imediatamente, sob pena de multa cominatória" (ID: 199660659, p. 12, item "XI", subitem "a"). Em síntese, a parte autora afirma ser beneficiária de plano de saúde operado e administrado pelas rés, estando em meio a tratamento continuado para moléstia grave (esclerose múltipla); aduz que, ao tentar emitir boleto de pagamento, obteve notícia de cancelamento, com prazo de restabelecimento datado para 17.06.2024; ocorre que consta prescrição medicamentosa com aplicação prevista para 14.06.2024, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, a autora intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 199660661 a ID: 199732298, incluindo guia adimplida das custas de ingresso. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora e administradora (ID: 199660668; ID: 199660669), (ii) a existência de tratamento continuado (ID: 199732298) e (III) o aviso de cancelamento do negócio jurídico pela administradora (ID: 199660670; ID: 199660671). A propósito do tema, destaco a incidência na espécie da tese firmada em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo col. Superior Tribunal de Justiça, a seguir: "Tema 1082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Não obstante isso, a legislação aplicável na espécie estabelece que a operadora/administradora poderá rescindir o plano de saúde, condicionado à oferta de migração para plano individual/familiar (art. 1.o da Resolução CONSU 19/1999) ou portabilidade de carências (Resolução Normativa ANS n. 43/2018), sem indícios de cumprimento do preceito referenciado até este momento processual. O perigo de dano está evidenciado pela necessidade de manutenção do vínculo originário face ao quadro clínico suportado pela autora, ainda em tratamento continuado. Confira-se, ainda, a posição adotada pelo eg. TJDFT em caso parelho: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. ESCLEROSE MÚLTIPLA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS. 1 - Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado. 2 - Tutela de urgência antecipatória. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3 - Probabilidade do direito. Plano de saúde. Fornecimento de medicamento de uso domiciliar. Esclerose múltipla. A jurisprudência admite o fornecimento de medicamento de uso domiciliar no caso da Esclerose Múltipla Remitente Recorrente (EMRR), ante a semelhança com a disciplina normativa das neoplasias, notadamente a gravidade da doença e os altos custos do tratamento. Precedentes: (AgInt no AREsp n. 1.735.889/SP, Rel. Min. Raul Araújo; Acórdão 980744, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA). O medicamento almejado pela agravante foi incluído pela Resolução n. 584/2023, Rol da ANS. O quadro clínico da autora demonstra que a paciente não tem respondido ao uso do Natalizumabe e o relatório do médico assistente indica a necessidade do uso do medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus®) 600mg para o tratamento eficaz da doença que acomete a agravada. A doença da paciente se enquadra no critério de esclerose múltipla altamente ativa remitente recorrente (EM-RR), portanto a autora preenche os critérios estabelecidos pela Diretrizes de Utilização (DUT). Probabilidade do direito demonstrada. 4 - Risco de dano. Os laudos médicos apresentados demonstram a gravidade da doença da agravante e a necessidade de início do tratamento, sob pena de piora dos sintomas e progressão exponencial da doença. O direito deve resguardar a saúde e a integridade física de quem contrata plano de saúde. Presente o risco de dano. 5 - Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1784092, 07371613120238070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 24/11/2023.) Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar às rés QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE obrigação de fazer consistente em manter/restabelecer o vínculo contratual firmado com a parte autora, observando as condições e contraprestações anteriormente contratadas, ressalvadas as hipóteses legais (i) de oferta de plano de saúde nas modalidades individual e/ou familiar, ou (ii) de portabilidade de carências, condicionadas à idêntica abrangência do negócio jurídico. Assino o prazo de quarenta e oito horas (48h) para o cumprimento desta decisão, a contar da data da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ante as circunstâncias do caso concreto, atribuo força de mandado à presente decisão, para cumprimento em caráter urgente e em regime de plantão.” Em síntese, a Agravante sustenta que a probabilidade do direito violado, o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo não estão demonstrados no caso presente. Alega não ser razoável o prazo estipulado para o cumprimento da decisão, bem como o valor fixado a título de multa diária. Afirma que “a multa cominatória não deve propiciar o enriquecimento sem causa da parte dos beneficiários, porquanto não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória.” Requer, assim, que seja concedido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a r. decisão agravada, até o julgamento deste recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, para indeferir o pedido de tutela de urgência e afastar a condenação em multa diária ou, alternativamente, que o valor seja reduzido. Preparo comprovado (Id. 61075653). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável, ou de difícil reparação, ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, em especial o fumus boni iuris. A controvérsia consiste na possibilidade de o contrato de plano de saúde coletivo ser cancelado por iniciativa da operadora, enquanto pendente tratamento médico de beneficiário acometido de doença grave. Segundo a tese adotada pelo STJ (Tema 1.082), a operadora, mesmo após o regular exercício do direito de rescindir unilateralmente o plano de saúde coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Sendo assim, sem desprezar os argumentos lançados na peça recursal, reputo que a concessão de efeito suspensivo geraria dano inverso à Agravada, em razão do quadro clínico de que padece – Esclerose Múltipla (Id. 199660665 dos autos de origem) -, pois ficaria sem a cobertura do plano de saúde em fase de tratamento continuado. Quanto ao pleito de redução das astreintes, também não vislumbro, por ora, a probabilidade do alegado direito. Como se sabe, as astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte devedora ao cumprimento da obrigação que lhe foi infligida, bem como visam garantir a autoridade e a eficácia da decisão judicial. Para a fixação das astreintes, deve o magistrado observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não extrapolar a natureza cominatória. Sobre o tema, o Código de Processo Civil assim dispõe: "Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente”. Na espécie, a multa diária foi fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). “Ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento” (AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 30-06-2015). Todavia, o valor diário não é excessivo se comparado à gravidade que representa a interrupção de tratamento. Logo, deve ser mantido o valor estipulado, por ser suficiente para compelir a ora Agravante a cumprir a obrigação imposta na r. decisão agravada. Assim, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora